Tribunal: TJDFT
Processo: 0703810-79.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. FRAUDE. PARCELAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recursos interpostos por ambas as partes, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, para declarar a inexistência do empréstimo de R$21.828,79; determinar o encerramento da conta corrente aberta em nome da autora; e a restituição na forma simples dos valores relativos às parcelas descontadas. O Banco pede a concessão de efeito suspensivo, suscita preliminar de incompetência em razão da necessidade de realização de perícia. No mérito, sustenta que a autora não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, I do CPC, que a negociação foi feita de forma regular e que não houve prática de ato ilícito.
2. A autora insiste na ocorrência de dano moral indenizável e que a restituição dos valores indevidamente descontados deve ser feita na forma dobrada. Foram apresentadas contrarrazões por ambos os recorrentes.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Os recursos foram interpostos no prazo legal e o preparo devidamente recolhido pelo Banco e dispensado para a autora, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência que autoriza a concessão da gratuidade de justiça.
4. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
5. Preliminar de incompetência. No tocante à alegada incompetência, esclareça-se que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A realização de perícia no caso constitui prova prescindível à solução da demanda, uma vez que a autora afirma que não efetuou o empréstimo, que não tem conta no Banco ora recorrente, e que reside nesta Cidade, quando o contrato celebrado indica como domicílio a cidade de Teresina-PI. Ressalte-se que o livre convencimento do magistrado está na faculdade que possui de cotejar o acervo probatório com a legislação e o entendimento jurisprudencial sedimentado, agregando suas experiências profissionais e de vida, assim como suas convicções, sem passar ao largo da norma aplicável à espécie. Preliminar que se rejeita.
6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
7. Na hipótese, observa-se que a autora foi vítima de fraude, cuja ação dos estelionatários resultaram em abertura de conta corrente junto ao recorrente, com contratação de empréstimo. Como resultado do incidente de segurança, a autora/recorrente teve comprometida grande parte do benefício previdenciário que percebe.
8. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
9. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
10. Em suas razões recursais, o Banco recorrente alega a regularidade na contratação, e que não há falha na prestação de serviços dessa Instituição Financeira. Contudo, este não obteve êxito na demonstração de qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do pleito autoral, não se desincumbindo, portanto, do ônus atribuído. O réu não demonstrou a autenticidade da conta bancária vinculada ao nome da autora, tampouco que a operação feita tenha sido de sua autoria.
11. De se registrar que os estelionatários utilizam os mais diversos meios para perpetrar fraudes com a obtenção de fotografia tipo selfie e documentos das vítimas, sendo amplamente divulgado pelos meios de comunicação. É importante notar que a instituição financeira, ciente das fraudes frequentes cometidas contra seus clientes, deve implementar medidas de segurança que impeçam o êxito dessas fraudes, cabendo-lhe impedir ou, no mínimo, adotar medidas de segurança mais rigorosas em tais situações, como, por exemplo, exigir a confirmação prévia do responsável pela transação por meio de um canal diferente do aplicativo utilizado durante a transação, ou até abolir a prática de autenticação de contrato de crédito mediante o uso de biometria facial.
12. Não há comprovação no processo de que foram adotados os cuidados mínimos no momento da abertura da conta, a fim de que fosse evitada a fraude. O réu não juntou ao processo os documentos utilizados, de modo que não houve demonstração de que seguiu a Resolução 2.025 do BACEN, que dispõe sobre as normas relativas à abertura de contas de depósitos. Nesse passo, a abertura fraudulenta de conta bancária em nome da consumidora configura falha na prestação do serviço, sobretudo quando não observadas as cautelas necessárias no momento da celebração do contrato de abertura da conta.
13. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149).
14. O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. Nestes termos, é incabível tal condenação, pois a fraude em sistema financeiro se caracteriza como justificativa para afastar a imposição da sanção consumerista. Apesar de se tratar de risco intrínseco à atividade desenvolvida pelo Banco/recorrente, é certo que, quando ocorrida fraude, a instituição financeira é tão vítima quanto o consumidor, que a incentiva a buscar meios de evitar tais fraudes, haja vista também sofrer o prejuízo ao ressarcir valores provenientes de estornos por fraude.
15. No que se refere ao dano moral, este pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, e prevenir fatos semelhantes. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
16. No caso dos autos, a autora/recorrente teve comprometida a terça parte de seu parco benefício previdenciário, causando-lhe inequívoco prejuízo à sua subsistência e, por consequência, violação à sua dignidade e integridade psíquica. Além disso, todo aborrecimento decorrente das infrutíferas tentativas de solução do problema agravam o sofrimento imposto.
17. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Além disso a indenização deve ser proporcional à lesão causada, às circunstâncias do fato, as condições econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano moral. Concluo, atenta a estes critérios, que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
18. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95)
19. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora, obtidos pela diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, a partir da citação (art. 406, §1o do CC), e a correção monetária pelo IPCA, a contar da decisão (Súmula 362 do STJ). Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencida. (art. 55 da Lei 9099/95).
20. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.